Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-47.2017.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000141-47.2017.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
MARCELO AUGUSTO JACI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Marcelo Augusto Jaci da Silva para reduzir a pena a um (1) ano de
reclusão, no regime aberto, mais dez (10) dias-multa, piso, deferindo-se a
substituição da pena carcerária por prestação pecuniária, no valor equivalente a um
salário mínimo, em favor da vítima, podendo ser abatido de eventual condenação em
ação de reparação civil. Oficie-se. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-47.2017.8.26.0673 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000141-47.2017.8.26.0673
Apelante: Marcelo Augusto Jaci da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Flórida Paulista
Voto no 46.866
O apelante foi denunciado como incurso no
art. 155, caput do Código Penal, em razão de fato ocorrido entre o dia
28 de novembro e 9 de dezembro de 2016, em horário incerto, na
Chácara do Bosque, distrito de Atlântida, Comarca de Flórida
Paulista, quando subtraiu, para si, 200 litros de óleo diesel e duas
baterias de uma máquina escavadeira, bens pertencente a Adailton
Aparecido de Souza. Ao final da instrução foi condenado, nos termos
da denúncia, a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime aberto, mais
o pagamento de 11 dias-multa, piso (fls. 299-302).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
por insuficiência de provas para a condenação (fls. 328-331).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
340-341).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento do apelo (fls. 348-349).
É o relatório.
A apreensão do combustível resultou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-47.2017.8.26.0673 -Voto no
3
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (fls.
66-67), no endereço residencial do réu. O combustível estava
estocado em diversos galões, na garagem do imóvel, sendo
localizados outros objetos, como cordas e uma espécie de ferramenta
para retirar combustível.
Preso em flagrante e conduzido à autoridade
policial, o apelante afirmou pegara o combustível no Alto Iris, na
Granja, dizendo que estava sozinho e “foi levando de pouco”; afirmou
ter usado “uma bombinha própria para retirar combustível que fica no
próprio local.” Negou ter praticado o furto em Nova Flórida (fl. 56).
O auto de exibição e apreensão, acostado às
fls. 60-62, dá conta da apreensão dos litros de combustíveis
automotivos, assim descritos: 2 tambores de 140 litros cada (280
litros); 5 galões de 50 litros cada (250 litros) e 23 galões de 20 litros
cada (460 litros), além de furadeira, bomba, corda/cabo e tanque ou
barril. Foi realizada perícia, cujo laudo se encontra às fls. 83-85.
Algumas vítimas de furto de combustíveis,
ocorridos na região, compareceram à delegacia de polícia e
reconheceram o combustível subtraído, reavendo a res. No caso dos
autos, o combustível foi identificado como sendo “óleo diesel
comum”, sendo restituído a Adailton 125 litros, dos 200 subtraídos
(fl. 72).
A vítima compareceu em juízo e confirmou, à
época dos fatos, trabalhasse na “Barraca do Bosque”; durante 15 a
20 dias limpou as lagoas; disse que abasteceu a máquina e quando
foi trabalhar, pela manhã, notou a falta do diesel e das baterias. Só
recuperou cerca de 120 litros de combustível.
O policial civil Mario Masaro Tustumi, que
trabalhou na elucidação do furto tratado nos autos, declarou, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-47.2017.8.26.0673 -Voto no
4
processo, após investigações, identificaram o réu como suspeito,
sendo
obtido
mandado
de busca para sua residência; ali
encontraram grande quantidade de óleo. Descreveu houvesse dois
tipos de óleo: o S10, que seria da granja, e o S500 dos outros furtos.
Não encontraram as baterias. O réu confessou somente que furtou a
granja, negando os demais.
No
mesmo
sentido
o
depoimento
da
investigadora Juliana Bittencourt Coxe. O investigador Sebastião
Rosa prestou relato semelhante, esclarecendo participara apenas da
elaboração do B.O. e do cumprimento do mandado de busca e
apreensão. A negativa sustentada pelo réu não convence.
Conquanto não fosse possível identificar o
proprietário dos combustíveis apreendidos, haja vista a natureza
deste bem, o fato é que, na residência do réu foi apreendida
quantidade superior àquela furtada na granja. Além disso, como
esclareceram os investigadores, o combustível subtraído da granja
era do tipo S10, sendo que, na residência do acusado, também foi
apreendido combustível do tipo S500, como aquele furtado da vítima
Adailton.
Como a vítima não presenciou a subtração,
não tinha elementos para o reconhecimento do furtador. No entanto,
inegável ter sido o réu surpreendido em situação altamente
comprometedora, na posse de combustível de qualidade diversa
daquele subtraído da “Granja”, crime por ele confessado.
Ora, incumbia à defesa, em face dessa prova
indiciária que incriminava o réu, nos moldes do art. 156 do CPP,
produzir elementos que a infirmassem, amparando a tese defensiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-47.2017.8.26.0673 -Voto no
5
contudo, não se desincumbiu desse ônus.
A
cada
uma
das
partes,
na
relação
processual, é exigida a comprovação daquilo que é possível, em face
das alegações que deduz nos autos. Entretanto, ao passo que a
prova indiciária do crime foi realizada, aquela sustentada pela defesa
técnica não se produziu. Assim, correta a acolhida à pretensão de
punir, nos moldes da inicial, consoante dispõe o art. 239 do CPP.
Portanto, à despeito dos argumentos trazidos
pela defesa, os elementos produzidos nos autos são suficientes para
lastrear a condenação pelo furto imputado na inicial.
A dosimetria, contudo, comporta reparos.
A sentença elevou a base, argumentando, de
forma genérica, com a existência de antecedentes desabonadores.
Porém, o réu é primário e inexistem nos autos elementos que
lastreiem aquela conclusão.
Assim, melhor solução é trazer a base ao
mínimo, tornada a pena definitiva em 1 ano de reclusão, mais 10
dias-multa, piso.
Adequado o regime fixado, porém, a situação
comporta a substituição da carcerária por uma pena restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, §2o, primeira parte do CP. Fica
estabelecida, nesse passo, a prestação pecuniária, no valor
equivalente a um salário mínimo, em favor da vítima, valor que
poderá ser abatido de eventual condenação em ação de reparação
civil.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-47.2017.8.26.0673 -Voto no
6
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Marcelo Augusto Jaci da Silva para reduzir a pena a
um (1) ano de reclusão, no regime aberto, mais dez (10) dias-multa,
piso, deferindo-se a substituição da pena carcerária por prestação
pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo, em favor da
vítima, podendo ser abatido de eventual condenação em ação de
reparação civil. Oficie-se.
Figueiredo Gonçalves
relator